Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-56.2021.8.26.0585
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento não padronizado e de alto custo. Liraglutida. Ação ajuizada unicamente em face do Município de Presidente Epitácio. União que deve compor o polo passivo da lide. Tema de Repercussão Geral no 793. Precedentes do E. STF e do E. STJ. Sentença anulada, com determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para inclusão da

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento não padronizado e de alto custo. Liraglutida. Ação ajuizada unicamente em face do Município de Presidente Epitácio. União que deve compor o polo passivo da lide. Tema de Repercussão Geral no 793. Precedentes do E. STF e do E. STJ. Sentença anulada, com determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para inclusão da União no polo passivo da demanda, mantida a antecipação da tutela de urgência. Recurso provido.